Tribunal: STF
Processo: ARE 1344630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL — SENTENÇA — NULIDADE — Prolação por juizo absolutamente incompetente — Não caracterização — Ato ratificado pelo juizo competente — Inteligência do art. 64, § 4°, do CPC.



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ALVARÁ DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) — Admissibilidade - Normas de segurança às quais se submete o Poder Público - Sentença de procedência mantida.



    OBRIGAÇÃO DE FAZER — ALVARÁ DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) — PRAZO PARA CUMPRIMENTO — Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade — Sentença reformada quanto ao ponto.



    CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E DO MUNICÍPIO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, XXI; 167, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros — AVCB é requisito indispensável para o funcionamento seguro e adequado de qualquer estabelecimento aberto ao público, não excluindo, as escolas públicas municipais. Estabelece o art. 10 do Decreto Estadual n° 56.819/11, que instituiu o Regulamento de Segurança contra Incêndio das Edificações e Áreas de Risco no Estado de São Paulo: 



    (...)



    Como pontuado no parecer do D. Procurador de Justiça:



    "Diante das irregularidades constatadas na EMEB Dr. Átila Ferreira Vaz, devidamente comprovadas no ofício n 2 GB-105/813/2018 (fls. 34/38), em que se menciona a ausência de AVCB e irregularidades ou ausência de equipamentos de segurança contra incêndio, não há como se consentir o funcionamento deste ou de qualquer estabelecimento educacional por tempo superior ao necessário de sua imediata adequação, no que se refere aos requisitos de segurança das edificações. Insta recordar que esta ação traz em seu bojo incêndio ocorrido em 2016, na Escola Devanir José de Carvalho. Tal fato demonstra que eventos semelhantes podem suceder a qualquer tempo, e sabe-se que as consequências serão menos danosas se os espaços onde ocorrerem estiverem ajustados às normas protetivas. A EMEB Dr. Átila Ferreira Vaz está em funcionamento desprovida de qualquer preparo contra incêndios em condições semelhantes à Escola Devanir José de Carvalho em 2016, que foi, como já mencionado, acometida por um incêndio naquele ano. Hoje, a referida EMEB não oferece qualquer segurança a seus frequentadores, a maioria de crianças. A educação pública é direito fundamental de todos os munícipes e, portanto, é dever do Município oferecê-la de forma responsável sobretudo a educação infantil. Constituindo-se ato vinculado do Poder Público local, que não pode deixar de assegurá-lo sob qualquer tipo de argumento, haja vista que apresenta orçamento e receitas próprias prevista em lei para que sejam cumpridos pelo aludido ente municipal" (fls. 171).



    E de acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, a escola não possui o AVCB por irregularidades nos equipamentos (fls. 38), colocando em risco a incolumidade física de todos que a frequentam.



    Importa ressaltar que a regularidade de estabelecimentos públicos, em especial aqueles que comportam elevado número de crianças e adolescentes, deve ser tratada como prioridade. Não se pode admitir o funcionamento de uma escola sem que tenha cumprido os requisitos mínimos de segurança apontados pelo Corpo de Bombeiros, sob pena de criar-se risco a que grandes tragédias se repitam, tal como se deu com o mencionado incêndio na Escola Devanir José de Carvalho, também em Diadema, em abril/16.



    Conquanto a municipalidade alegue a existência de diversas medidas a serem adotadas para que possa obter o AVCB da escola em questão, fato é que a demora dos trâmites burocráticos não justifica que não se tenha sequer iniciado o procedimento necessário para a regularização do estabelecimento, observando-se que as atividades escolares nem deveriam ter sido iniciadas antes da aprovação pelo Corpo de Bombeiros.



    E nem se diga quanto à existência de obstáculos orçamentários, cuja teoria da reserva do possível não serve como motivação para se ignorar a lei ou isentar o ente público de suas responsabilidades, o que atentaria contra a inviolabilidade do direito à vida e segurança dos cidadãos.



    Desse modo, face à patente omissão e desídia do Poder Público, mais que justificada a atuação do Poder Judiciário como forma de assegurar a segurança e a incolumidade física e psicológica das crianças e demais usuários que frequentam o prédio público, desprovido de AVCB, ficando afastada qualquer hipótese de ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    Assim sendo, de rigor a manutenção da r. sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido, dispôs:



    (...)



    Todavia, com relação ao prazo para o cumprimento dessa determinação, a r. sentença comporta pequeno reparo, conferindo-se parcial provimento ao apelo do Ministério Público.



    Note-se que em 24.10.18 foi conferido o provimento de urgência a fim de que a requerida comprovasse a obtenção do Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros no prazo de 120 dias (fls. 41/42). Após, com a prolação da sentença, esse prazo foi majorado para o correspondente a 24 meses (fls. 80). E passado mais de um 1 ano, não houve atendimento a essa determinação pelo município que, tampouco, justificou o não cumprimento da decisão.



    Assim, mostra-se apropriada a redução desse lapso temporal para 6 meses, que devem ser contados a partir da intimação deste acórdão, haja vista a alteração sucessiva do prazo verificada neste processo.



    Assim, para se evitar insegurança jurídica com tal oscilação, melhor que seja a partir do marco retro definido, afastada, então, eventual surpresa para a parte. Demais disso tudo, face à pandemia de Covid 19, mais prudente que assim seja”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente